Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-92.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAOLA MEURER
Órgão julgador: RECORRENTE: PAOLA MEURER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600271-92.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 0600287-46.2020.6.16.0134
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura nº 0600271-
92.2020.6.16.0134 (DRAP nº 0600246-79.2020.6.16.0134) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da requerente Paola Meurer, Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista
de Marquinho, julgando-o(a) inapta para concorrer nas Eleições Municipais 2020, para o cargo de
Vereador. (Indeferimento do Requerimento de Registro de Candidatura - RRC de Paola Meurer,
Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista de Marquinho, para concorrer ao cargo de
Vereador, no Município de Marquinho face filiação partidária em situação irregular, devido a falhas
no sistema de filiação, caracterizando a falta das condições de elegibilidade, nos termo do art. 9º, §
1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Constituição Federal, art. 14, § 3º, I a VI, a, b e c), no tocante à
filiação partidária; nos termos da certidão ID nº 15717416 o presente feito está apensado aos autos
de REL nº 0600287-46.2020.6.16.0134). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAOLA MEURER (RECORRENTE)
CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18467
916
10/11/2020 18:55 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.908

RECURSO ELEITORAL 0600271-92.2020.6.16.0134 – Marquinho – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PAOLA MEURER
- OAB/PR0093609
ADVOGADO: CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDA. CERTIDÃO DO SGIP.
INTEGRA A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DESDE AGOSTO
DESTE ANO. TEMPESTIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO
DESPROVIDO.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar
a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 -
TSE.
Ainda que a certidão extraída do SGIP ateste que a pretensa candidata integra a
comissão executiva do órgão partidário municipal, esse órgão somente entrou em
vigência em agosto do corrente ano, mesma data em que foi validada no sistema,
inservível, portanto, para comprovar a tempestividade da filiação da recorrente.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 18467916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018254888500000017869042
Número do documento: 20111018254888500000017869042

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAOLA MUERER em face da
sentença proferida pelo Juízo da 134º Zona Eleitoral de Palmital/PR (ID 15716316), a qual
indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente, julgando-a inapta a concorrer nas
Eleições Municipais de 2020 para o cargo de vereador, junto ao Partido Democrático
Trabalhista de Marquinho, por ausência de condição de elegibilidade, consistente na ausência
de filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 15717116), a recorrente sustenta que:
no dia 26 de outubro de 2020, requereu o registro de candidatura,
acostando os documentos necessários sem, contudo, juntar o comprovante de filiação
partidária, a qual está sendo discutida, neste Tribunal, em processo registrado sob nº
0600271-92.2020.6.16.0134;
o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de registro de
candidatura, uma vez que o pedido não atendeu a todos os requisitos de elegibilidade
elencados no artigo 9º da Lei nº 9.504/97;
a recorrente possui filiação ao PDT desde março de 2020, mas, por razões
já explicadas nos autos específicos, a Direção do Partido, por desídia, não a incluiu no
sistema Filia, nos termos do artigo 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019, motivo pelo
qual a recorrente aguarda pelo julgamento do pedido de filiação em lista especial, a fim
de gozar dos seus direitos políticos;
há elementos suficientes para que se comprove a sua filiação, inclusive com
provas testemunhais, não ouvidas pelo juiz a quo, causando um julgamento antecipado
do mérito, sem uma fundamentação adequada;
no decorrer do processo, foram juntados documentos plenamente hábeis a
comprovar sua efetiva participação junto ao partido, e sua filiação, como por exemplo a
sua ficha de filiação.
Ao final, requer o provimento do presente recurso, para reformando-se a
sentença, deferir seu pedido de registro candidatura, bem como o reconhecimento de sua
condição de filiada, incluindo-a em lista especial.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral requer seja conhecido o recurso,
para negar-lhe provimento, mantendo-se, portanto, o indeferimento da candidatura em razão
de ausência de condição de elegibilidade, qual seja, a filiação partidária (ID 15717366).
Nessa instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento
do recurso, para que seja reconhecida a filiação da recorrente ao PDT a partir de 30 de março
de 2020, deferindo seu pedido de registro de candidatura. Considera que os documentos
apresentados nos autos, ficha de filiação e capturas de tela do sistema Filia-Externo, se fazem
suficientes para comprovar sal filiação junto à agremiação partidária.
É o relatório.
Num. 18467916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018254888500000017869042
Número do documento: 20111018254888500000017869042

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, não merece provimento.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até seis meses antes do pleito,
como previsão do art. 9º da Lei das Eleições.
Transcorrido esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de
candidatura.
No caso em tela, conforme relatado, a recorrente não integrou a lista de filiados
do Partido Democrático Trabalhista – PDT, ao menos com a antecedência legalmente exigida.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
Alega a recorrente estar aguardando decisão de pedido de inclusão em lista
especial, já em fase recursal. Trata-se do pedido de Regularização de Filiação Partidária nº
0600287-46.2020.6.16.0134, ajuizado dia 20/10/2020, portanto, quando já ultrapassado em
muito o prazo para o pedido de inclusão em lista especial, que se encerrou em junho do
corrente ano.
Por fim, nestes autos, a recorrente não logrou demonstrar a tempestiva filiação
nos autos de registro de candidatura. Isso porque se limitou a juntar aos autos sua ficha de
filiação partidária (ID 11515316), espelho da tela do sistema FILIA em que consta o nome da
Num. 18467916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018254888500000017869042
Número do documento: 20111018254888500000017869042

recorrente como filiada na lista não oficial (ID 15716766) e certidão extraída do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias, dando conta que integra o órgão partidário, como
Secretária de Comunicação (ID 15716416 e ID 15715466).
Como se vê, a ficha de filiação, assim como o registro de lista interna do partido
são documentos produzidos unilateralmente pela agremiação partidária interessada e,
portanto, inservível para os fins pretendidos, na forma do enunciado na Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
convicção
fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.
14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº
26 DO TSE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos unilateralmente
produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada pelo secretário do
partido político, são inidôneos a comprovar a condição de elegibilidade insculpida no art. 14, §
3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e provas
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o Agravante
limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não realizando o cotejo
analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o acórdão vergastado e o
paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
Num. 18467916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018254888500000017869042
Número do documento: 20111018254888500000017869042

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ – SP.
Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 19/12/2016)

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os documentos
juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório interno do Filiaweb)
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no sentido de
que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório interno do Sistema
Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se revestem de fé pública,
razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018)

Registre-se que, na certidão em que a recorrente consta como filiada na lista
interna do partido, constata-se que ela foi incluída na lista da agremiação somente no dia
14/08/2020, de modo que, ainda que este documento seja considerado apto a comprovar a
efetiva filiação, não se presta a comprovar a necessária tempestividade (ID 15716766).
De outro vértice, a recorrente juntou certidão extraída do Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias, na qual consta como membro da comissão
executiva do Órgão Provisório Municipal do PDT, ocupando o cargo de Secretária de
Comunicação (ID 15716416 e ID 15715466).
Ocorre que tal composição teve seu início de vigência somente em agosto deste
ano, ou seja, quando já ultrapassado o prazo de 6 meses anteriores ao pleito. Confira-se:
Num. 18467916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018254888500000017869042
Número do documento: 20111018254888500000017869042

Como apontado pelo Ministério Público Eleitoral, a recorrente não integrava a
comissão executiva anterior, cuja vigência se encerrou em 17/08/2020 (ID 15716216).
Sendo assim, inexistindo fundamentos aptos a comprovar a filiação do recorrente
ao Partido Democrático Trabalhista - PDT até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 18467916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018254888500000017869042
Número do documento: 20111018254888500000017869042

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600271-92.2020.6.16.0134 - Marquinho - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PAOLA MEURER - Advogado do(a) RECORRENTE:
CHAIANE BLOEMER DOS SANTOS - PR0093609 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA
ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.

Num. 18467916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018254888500000017869042
Número do documento: 20111018254888500000017869042